Tribunal: TCU
Processo: 014.763/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1728/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento acerca do atendimento às deliberações proferidas no Acórdão 2552/2015-TCU-Plenário , que apreciou Representação a respeito de possíveis vícios no edital da Tomada de Preços 003/2016, cujo objeto consistiu na construção de quadra esportiva coberta, com vestiário, na Escola Municipal Walter Falcão, no município de Amélia Rodrigues/BA, com recursos provenientes do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, disponibilizados por meio do Termo de Compromisso PAC 2 07920/2014 (peça 15, p. 30-35). Considerando a constatação, por parte desta Corte, dos seguintes vícios no edital da Tomada de Preços 003/2016, com relação às exigências dos itens e subitens abaixo: a) item 4.3.2 do referido edital, de comprovação de capacidade técnico-operacional mediante atestados emitidos em nome da empresa licitante e registrados no Crea/CAU, o que contraria reiteradas manifestações deste Tribunal, tais como os Acórdãos 2993/2009, 2026/2011, 655/2016 e 656/2016 do Plenário e 7308/2013 da 1a Câmara, tendo em vista que, à luz do disposto na Resolução 1025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, o acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional, não da empresa; b) subitem 4.1.6 (mencionada como 4.3.6 no Acórdão 2552/2015-TCU-Plenário ), de que a relação do corpo técnico seja acompanhada de declaração assinada pelos profissionais indicados, com firma reconhecida, contraria reiterada jurisprudência desta Corte, tal como explicitado nos Acórdãos 2.105/2016 e 2.106/2016 do Plenário; c) item 4.1.6 (mencionada como 4.4.6 no Acórdão 2552/2015-TCU-Plenário ), de capital social mínimo integralizado, está em contradição com o entendimento deste Tribunal, consoante manifestado por meio, entre outros, dos Acórdão 2035/2016-TCU-Primeira Câmara e 5620/2016 da 2a Câmara; d) item 4.1.7 (4.4.7), de garantia de proposta, concomitantemente à exigência de capital social mínimo, contraria reiteradas manifestações deste Tribunal, tais como os Acórdão 1039/2008-TCU-Primeira Câmara e 701/2007, 1028/2007, 1924/2010 e 2913/2014 do Plenário; e) subitem 4.1.7.1 (4.4.7.1), de que a garantia de proposta, qualquer que seja a sua modalidade, seja depositada na prefeitura "até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para a entrega dos envelopes" consiste em procedimento que pode ser nocivo à competitividade do certame, porquanto permite aos licitantes e aos agentes públicos envolvidos na licitação obterem os nomes dos demais concorrentes, antes do início da licitação, dando margem a fraudes e conluios, além do que a caução integra a documentação relativa à fase de habilitação cujos documentos devem ser apresentados em envelope lacrado apenas na data marcada para abertura da sessão ( Acórdão 3197/2010-TCU-Plenário ; 4606/2010, 8270/2011 e 5372/2012 - 2a Câmara); f) itens 4.3.3 e 4.3.5, para fins de comprovação de aptidão técnico-profissional, de que a licitante conte com o profissional detentor da experiência demandada em seu quadro permanente, sem prever a aceitação, para a comprovação de vínculo, de contrato de trabalho particular entre a empresa e o profissional em questão, está em desacordo com reiterada jurisprudência desta Casa (Acórdãos 2297/2005, 361/2006, 291/2007, 597/2007, 1097/2007, 103/2009, 600/2011 e 2898/2012, todos do Plenário); g) item 4.3.8, de que a visita ao local dos serviços seja feita pelo Responsável Técnico da empresa e de forma coletiva, em um único dia e horário, facilita a ocorrência de ajuste entre competidores, conforme inteligência dos Acórdão 110/2012-TCU-Plenário desta Corte; Considerando a informação (peça 15, p. 1) de que não houve contratação decorrente da Tomada de Preços 003/2016 (peça 1, p. 33-44, do TC Processo 033.616/2016-7 ) e sua substituição pela Tomada de Preços 09/2017 (peça 15 p. 45-73), a qual resultou na contratação da empresa Veloso Construções e Serviços Eirelli ME, por meio do Contrato 187/2017 (peça 15, p. 555-570); Considerando, nos termos analisados pela SeinfraUrbana (peças 17-19), a conclusão de que não houve, na Tomada de Preços 9/2017, a repetição das mencionadas irregularidades, à exceção daquela relativa ao item "a" supra, constante do item 8.1.3, item II, do novel instrumento convocatório (peça 15, p. 56); Considerando que, embora não constem informações nos autos quanto ao estágio de execução contratual, tampouco quanto aos pagamentos para a referida sociedade empresária no Portal da Prefeitura Municipal, aba Transparência, meses de outubro/2017 a dezembro/2018, o Contrato já fora assinado, tendo sido celebrado termo aditivo em 9/4/2018, destinado à prorrogação da vigência contratual por mais seis meses, bem como que foram corrigidas as demais irregularidades apontadas na Representação seminal, e o disposto no art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2552/2015-TCU-Plenário ; b) dar ciência à Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, com fundamento no art. 9.o da Resolução TCU 315/2020, que o item 8.1.3, II, do Edital da Tomada de Preços 09/2017, manteve a irregularidade verificada no item 4.3.2 do Edital da Tomada de Preços 03/2016, contrariando reiteradas decisões deste Tribunal, tais como os Acórdãos 2.993/2009, 2.026/2011, 655/2016 e 656/2016, todos do Plenário, e 7.308/2013 da 1a Câmara, tendo em vista a exigência de comprovação de capacidade técnica da empresa mediante atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva CAT- Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, sendo que, à luz do disposto na Resolução 1025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, o acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional, não da empresa; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 014.763/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.616/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há.